Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-32.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS EXIGIDAS DE QUEM REALIZA A MANOBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. Não merece acolhimento a simples alegação de que a testemunha é suspeita por ser supostamente amiga pessoal do autor/recorrido pelo único fato de ambos estudarem na mesma faculdade. Cabia a recorrente apresentar e provar a contradita, na forma do art. 457, § 1o, do CPC, do que não se desincumbiu. Ademais, só deve depor a respeito dos fatos quem os presenciou, cabendo ao julgador valor o depoimento. Quem nada viu nada pode contar, a não ser por ouvir dizer. Preliminar rejeitada.

3. O autor narrou que em 30/08/2019, por volta das 21h30min, quando trafegava pela BR 070, na cidade de Ceilandia-DF, teve seu veiculo de marca Volksvagen, modelo Fox, ano 2014/2014, placa PAI-2756, abalroado na parte dianteira a direita pelo veiculo da marca Mercedes Benz, modelo onibus, placa KXW-5361, conduzido pelo 1° requerido de propriedade do 2° requerido. Arguiu que o acidente ocorreu em razão de o motorista do onibus ter adentrado na faixa da esquerda de forma repentina, ocasionando o acidente.

4. A parte ré, por sua vez, apresentou outra narrativa para os fatos. Alegou que o autor se encontrava atrás de seu veículo e, em razão de estar na velocidade acima da permitida para a via, colidiu na traseira do ônibus.

5. Nos termos do art. 34 do CTB: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. No mesmo sentido, o art. 35 dispõe: “Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

6. No caso concreto, as provas constantes dos autos comprovam a narrativa do autor, ora recorrido. As fotografias acostadas com a inicial (ID n. 13030703 e 13030697/8) comprovam que colisão se deu na parte dianteira direita do veículo do autor e na parte traseira esquerda do veículo do requerido e não no centro da traseira do ônibus.

7. Tal como constou da sentença: “(...)A dinâmica do acidente também é confirmada pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, onde o primeiro requerido afirmou que adentrou a faixa pela qual transitava o autor e este estava a uma distância de mais ou menos 60 m ou 70 m. Que o autor poderia ter freado logo que percebeu a aproximação do requerido, com a indicação de seta, mas não o fez, causando a colisão. Já a testemunha arrolada pela parte autora, Sr. PEDRO ENRIQUE MARQUES, declarou que no dia dos fatos estava conduzindo seu veículo atrás do veículo do autor, porém na faixa da direita. Que visualizou o momento em que o primeiro requerido adentrou a faixa da direita e logo se dirigiu à faixa da esquerda, por onde trafegava o autor, possivelmente com a intenção de fazer o retorno.”.

8. Age culposamente o motorista que, ao mudar de faixa, sem atentar para as condições de trânsito peculiares do local naquele momento, acaba por provocar colisão com outro veículo, como no caso dos autos.

9. Portanto, comprovado o ato ilícito, o nexo causal e o dano, surge o dever do réu em indenizar os danos causados ao autor, consequentemente improcedente o pedido contraposto.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.